Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737465-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL PINTO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0700891-56.2020.8.07.0018, homologou a renúncia do exequente/agravado ao recebimento por meio de precatório e determinou a expedição da Requisições de Pequeno Valor – RPV de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Decisão ID 19223919 deferindo o pedido de concessão de tutela de recursal de urgência. Despacho ID 19620944 intimando a agravante a se manifestar sobre eventual persistência de interesse no feito, ante a informação de que houve reconsideração pelo juízo de primeira instância. A parte agravante manifestou-se ID 19917348 informando não ter mais interesse nos recursos. É o breve relatório. DECIDO. Ante a reconsideração pelo juízo de primeira instância da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 14:26:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador